Tribunal: TJDFT
Processo: 0700741-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-24

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. HOMICÍDIOS. REALIZAÇÃO DO EXAME CRIMINOLÓGICO INICIAL. EXECUÇÃO JÁ INICIADA. NECESSIDADE. AUSÊNCIA.

I – O exame criminológico previsto no art. 8o da LEP e art. 34 do Código Penal tem por finalidade oferecer subsídios para a adequada individualização do processo de execução da pena, deve ser realizado quando do ingresso do sentenciado no regime fechado.

II – Eventualmente poderá ser determinada a realização do exame, desde que observada sua real necessidade, diante das peculiaridades do caso concreto e por decisão motivada e fundamentada, nos termos da Súmula Vinculante no 26 do STF e Súmula no 439 do STJ.

III – Se o agravante iniciou o cumprimento da pena no regime fechado há três anos e nove meses e não há qualquer intercorrência na execução durante este período, não se verifica qualquer fundamentação concreta para que se realize a perícia.

IV – Recurso conhecido e provido.